Tribunal: TJSP
Processo: 0031419-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INFORMAÇÕES ACERCA DA CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – PERDA DE OBJETO. Julga-se prejudicado o presente writ pela perda de seu objeto, tendo em vista a notícia de que o paciente foi beneficiado com o livramento condicional.